Tribunal: TJES
Processo: 5000279-97.2020.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000279-97.2020.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONIS JOSE BISSA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº
5000279-97.2020.8.08.0066

RECORRENTE
: DIONIS JOSE BISSA

RECORRIDO
: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:
SR. JUIZ DE DIREITO
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

VOTO DIVERGENTE

A Sra. Juíza de Direito
Dra. Fabíola Casagrande Simões
–

Eminentes pares, após análise, divirjo do entendimento exarado no voto do nobre Dr.

GRECIO NOGUEIRA GREGIO
,
pois entendo pela manutenção da sentença.

Explico.

Na sentença, o juízo
a quo
se manifestou nos seguintes termos:

Dessa forma, sob qualquer ótica, não merece prosperar o pedido de reparação de danos morais, porque estes não foram configurados.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, tão somente, para DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, notadamente quanto ao objeto de discussão nestes autos.

No voto do eminente Relator restou exarado o entendimento pela reforma da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, ficando mantido os demais pontos da sentença.

Contudo, peço vênia para divergir do entendimento, pelas razões a seguir expostas.

Conforme exposto pelo recorrente, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não possui natureza restritiva às pretensões creditícias dos consumidores.

Trata-se de um banco de dados responsável por armazenar as transações financeiras realizadas pelos consumidores, ou seja, uma ferramenta utilizada para construir o perfil econômico do consumidor que visa fomentar a política econômica de fornecimento de crédito no país.

Insta salientar que este sistema, diferente dos sistemas de restrição de crédito, não concede acesso público aos cadastros realizados ao CPF do consumidor, de forma que apenas as instituições bancárias e o consumidor em si consigam ter acesso ao mesmo, sendo que é necessária a autorização do cliente para a consulta, o que não acontece nos sistemas de restrição.

No caso em comento, o cadastro realizado não se referiu a existência da dívida em si como medida restritiva, mas o cadastro da transação financeira que engloba a existência do débito, a negociação para quitação, e a quitação em si, a qual foi posteriormente anotada no sistema, de modo a montar um “histórico” financeiro da vida “creditícia” do recorrente que enseja em uma análise da rentabilidade da concessão de novos créditos.

Neste diapasão, a determinação de retirada do registro da movimentação financeira de uma dívida que foi existente, ensejaria no prejuízo da tomada de decisão das instituições bancárias que concedem crédito, uma vez que a informação quanto a viabilidade de concessão do crédito restaria mitigada/camuflada.

De igual modo, tal anotação trata-se de informação obrigatória a ser emitida pelas instituições financeiras no tocante à existência de operação de crédito, de modo que a sua finalidade apenas é a de prover informações ao BACEN para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras, como prevê a Resolução nº 3.658 do referido órgão central.

O registro neste sistema não impossibilita a concessão de crédito, pois tal concessão é discricionária a cada instituição bancária.

O fornecimento de informações, ao SCR, em relação à movimentação financeira objeto da lide é devido, pois não possui caráter punitivo, tampouco restritivo, mas sim um caráter informativo que viabiliza a concessão de crédito no país.

Tal entendimento é firmado em demais Tribunais pátrios, conforme colaciono a seguir:

*BANCO DE DADOS. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO - SCR. DANO MORAL. 1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), instituído pela Resolução Bacen nº 2.724/00, é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias, contratados por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras do país. 2. Esse sistema vem sendo utilizado pelo Banco Central para supervisionar a evolução e a qualidade das carteiras de empréstimos e financiamentos dos integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 3. Seu principal objetivo é reforçar mecanismos de supervisão dos bancos, para avaliação dos riscos inerentes à atividade bancária. Também serve para auxiliar as instituições financeiras na gestão de suas carteiras de crédito, preenchendo uma lacuna na obtenção de informações sobre as características e avaliação da capacidade de pagamento dos devedores, com impactos positivos na diminuição dos índices de inadimplência. 4. E, ao contrário das centrais de informações restritivas, o SCR armazena informações positivas sobre os tomadores de crédito. 5. Como se pode observar, a inscrição do contrato do autor no SCR é meramente administrativa, não ensejando reparação alguma. Apenas a atualização dos registros, acaso defasada. 6. Mesmo porque as ações em que ele questiona os outros apontamentos desabonadores vêm recebendo decreto de improcedência, autorizando a aplicação do entendimento sumulado pelo E. STJ no Enunciado n. 85. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000130-08.2019.8.26.0066; Relator (a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL - SCR. DÍVIDA EXISTENTE, CONQUANTO RENEGOCIADA. CARÁTER INFORMATIVO. LICITUDE DO REGISTRO. 1. As instituições financeiras sujeitam-se à obrigação de envio de informações relativas a operações de crédito por si realizadas ao SCR, mantido pelo Banco Central, permitindo o gerenciamento do risco do crédito pela autarquia supervisora do Sistema Financeiro Nacional. Resolução n° 3.658/2008 do BACEN. Licitude da conduta do banco que se reconhece. 2. Incontroversa a existência mesma do débito, conquanto renegociados os termos de seu pagamento, nenhuma ilicitude há no registro da operação no âmbito do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, contabilizado como prejuízo, em razão do abatimento concedido ao autor. Manutenção da sentença de improcedência que se impõe. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.(AC nº 70073861759, Relator (a): Ana Paula Dalbosco, Órgão Julgador: 23ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 25/07/2017 Data de Publicação: 27/07/2017.

Assim sendo, ausente impugnação por parte do autor/recorrente da existência de relação contratual entre as partes, não de que se falar em ilicitude na conduta do recorrido, eis que a realização do cadastro supracitado é devida.

Diante disso, muito embora esta Magistrada entenda pela impossibilidade de se declarar a inexistência de débito entre as partes, diversamente do que foi determinado na sentença de piso, o princípio da proibição do
reformatio in pejus
veda a possibilidade de piorar a situação processual do único recorrente, motivo pelo qual entendo pela manutenção da sentença de piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto; no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para MANTER A SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR. DÍVIDA NEGOCIADA E ADIMPLENTE. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.
RELATA A PARTE AUTORA QUE REALIZOU ACORDO PARA QUITAÇÃO DE UMA DÍVIDA COM A REQUERIDA PARA O SEU PAGAMENTO TOTAL E À VISTA
DE R$573,66 (QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), QUE FORA DEVIDAMENTE QUITADA. MANUTENÇÃO DO NOME INSCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO EM NOME DA PARTE AUTORA DO SISTEMA SCR. SENTENÇA DE PISO QUE CONFIRMOU A LIMINAR, DECLAROU INEXISTENTE A DÍVIDA DISCUTIDA NOS AUTOS E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR, INTEGRANTE DO SISBACEN, APRESENTA NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO, HAJA VISTA QUE SERVE PARA AVALIAR A CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (STJ, RESP N. 1365284/SC). É ILÍCITA E ENSEJADORA DE INEQUÍVOCO DANO AO CONSUMIDOR A MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES RESTRITIVAS NO CADASTRO DO SCR APÓS FORMALIZAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA, CUJO PAGAMENTO TENHA SIDO ADIMPLIDO. AVANÇO TECNOLÓGICO QUE NÃO JUSTIFICA A PERMANÊNCIA DA RESTRIÇÃO POR MAIS QUE POUCOS DIAS A CONTAR DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. A MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES INDEVIDAS ENSEJA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL NESTE PARTICULAR E
CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS,

FICANDO
O
S DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA, MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E (EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017), A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.